Tribunal: TJBA
Processo: 0503360-91.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503360-91.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZULMARA DE ALMEIDA TELES

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

APELADO: BANCO PAN

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA 410 DO STJ. NULIDADE ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL (TEMA 706/STJ). RESTITUIÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1 – Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da execução de astreintes em cumprimento de sentença, por ausência de intimação pessoal do devedor, extinguindo a execução e determinando a restituição dos valores levantados.
2 – Recurso distribuído por prevenção a Agravo de Instrumento anteriormente julgado por esta Relatoria, no qual se reconheceu a ausência de intimação pessoal, aplicando-se a Súmula 410 do STJ e afastando a exigibilidade das multas diárias.

II. Questão em discussão
3 – Controvérsia sobre a exigibilidade das astreintes sem prévia intimação pessoal da parte devedora e sobre a possibilidade de revisão da multa e restituição dos valores levantados.

III. Razões de decidir
4 – Súmula 410/STJ exige prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, entendimento reiterado pela Corte Especial nos EREsp 1.360.577/MG e 1.371.209/MG, aplicável inclusive após o CPC/2015.
5 – Ausência de intimação pessoal configurando nulidade absoluta, passível de reconhecimento
ex officio
e apta a ser arguida em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública e prescindir de dilação probatória.
6 – Tema 706/STJ: decisões que fixam astreintes não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo.
7 – Levantamento de valores sem observância da intimação pessoal não convalida a nulidade, sendo devida a restituição, ainda que autorizada por alvará judicial.

IV. Dispositivo e tese
8 – Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A cobrança de multa cominatória (astreintes) exige prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, cuja inobservância gera nulidade absoluta, passível de reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade, com restituição dos valores indevidamente levantados.

Dispositivos legais e precedentes relevantes
: CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 6º, 513, §2º, I, 803, I; Súmula 410/STJ; Tema 706/STJ; EREsp 1.360.577/MG; EREsp 1.371.209/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503360-91.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelante ZULMARA DE ALMEIDA TELES e como apelada BANCO PAN.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1